Tribunal: TJES
Processo: 5022067-22.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Limitação de Juros; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022067-22.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EULER MATIAS DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por EULER MATIAS DOS SANTOS em face de BANCO PAN S.A., por meio da qual pretende a restituição, em dobro, dos valores pagos a título de juros remuneratórios que considera abusivos, na medida em que a taxa cobrada (2,28% ao mês e 31,07% ao ano) é superior à média do mercado (2,15% ao mês e 29,05% ao ano).

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE o pedido autoral, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas razões deduzidas à exordial, em suma, no sentido da abusividade da taxa de juros pactuada.

Contrarrazões recursais pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, não reponta ocioso esclarecer que a r. Sentença agasalha o entendimento remansoso da jurisprudência do eg. TJES, no sentido da ausência de abusividade da taxa de juros praticada acima da média do mercado em valor não superior a 50% da média, como ocorre
in casu
em que a taxa cobrada é 2,28% ao mês (31,07% ao ano) ao passo que a média de mercado, à época, era 2,15% ao mês (29,05% ao ano).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. NÃO SUPERIOR A 50%. CONFIGURADA A ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I - Conceitua-se juros remuneratórios como os valores pagos pelo mutuário ao mutuante, em decorrência do negócio jurídico entre eles; representando, assim, o preço da disponibilidade monetária. II - Quanto à estipulação dos juros remuneratórios esta Câmara já firmou sua posição no sentido de que os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares. III - A abusividade vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios nas hipóteses em que a divergência ultrapassa em mais de 50% (cinquenta por cento) a média nacional. IV - Recurso conhecido e não provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0010198-94.2019.8.08.0014, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 24/May/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – JUROS PRATICADOS – TAXA MÉDIA – BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, deve se reconhecer a inovação recursal. Isso porque enquanto a questão foi debatida no d. Juízo de origem não há nenhuma discussão deste tópico apresentado na apelação: “conforme cálculo apresentado no processo é possível verificar que os juros reais aplicado não condiz com o informado no processo, sendo possível verificar que o juros correto aplicado nos valores e parcelas contratados equivale aos juros de 7% a.m.” 2. No bojo do contrato (fl. 23), a taxa de juros mensal era no patamar de 11,99% ao mês, ao passo que, no período de contratação (29/04/2019), a taxa de juros praticada pelo Banco Central era no patamar de 7,07%. 3. Destaca-se que a variação existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado se justifica pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, ou seja, haverá sempre uns com valor um pouco inferior e outros, como no presente caso, em valor um pouco superior. 4. Aliás, é entendimento deste Tribunal que a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. 5. Inexistindo ato ilícito praticado pelo banco demandado, desnecessária a análise da existência ou não de abalo extrapatrimonial passível de ser indenizado. 6. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0004396-81.2020.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 19/Apr/2023, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas)

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença por seus próprios termos. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)